Tribunal: STF
Processo: Rcl 49497
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Iduerso Batista de Alcantara contra decisão da 26ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1042872-95.2021.4.01.3400, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 
    Narra o reclamante que ingressou com ação judicial contra a Caixa Econômica Federal, na qual pleiteou “a substituição da utilização da TR pelo IPCA-E ou outro que melhor recomponha as perdas inflacionárias da moeda para as aplicações de FGTS em conta vinculada”, tendo a autoridade reclamada julgado liminarmente improcedente o pedido principal sem que fosse analisado o pedido liminar de sobrestamento com fundamento no aludido paradigma.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, “determinando o retorno dos autos ao status quo ante, SUSPENSÃO do curso do processo até posterior deliberação desta Corte nos autos da ADI 5.090/DF”. 
    Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, concedo os benefícios da Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.
    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.
    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.
    Nesse contexto, e considerando que são fixadas custas processuais em sede reclamatória vinculada a classes processuais que exijam o recolhimento de custas (Resolução STF nº 737/2021, art. 1º, Tabela B, VI), afirmo que a concessão do acesso do benefício nesse momento tem por consequência prática apenas dispensar o reclamante de comprovar o recolhimento das custas para análise do pedido. 
    No caso dos autos, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso em 6/9/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento. 
    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, motivo pelo qual tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.
    Compulsados os autos, verifico que a sentença proferida pela autoridade reclamada ocorreu em 13/9/21, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC. Portanto, está configurado o descumprimento. 
    Ante o exposto, defiro a liminar para sobrestar o Processo nº 1042872-95.2021.4.01.3400.
    Oficie-se a autoridade reclamada para que preste informações.
    Cite-se a parte beneficiária do ato reclamado (CPC, art. 989, III).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente